Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600112-46.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600112-46.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600112-46.2024.6.16.0026
que com fundamento no artigo o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, acolheu a
preliminar arguida pelo requerido no ID 123130048, julgando extinta a presente ação, sem
resolução do mérito. (Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Antecipada Negativa com
Pedido de Liminar, ajuizado por Angélica Carvalho Olchaneski de Mello, com fulcro no artigo art. 9
C da Resolução n 23.610/2019, cc art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/97, em face de Joni Silva Correia
Júnior, alegando que o representado por motivações de diversidade política com a
representante e com a atual gestão administrativa, confeccionou em ato público e propagou
reiteradamente por meio do aplicativo WhatsApp e Instagram conteúdo totalmente
sensacionalista e tendencioso, buscando imputar à atual administração (embora cite o
Município) e seus gestores, dentre os quais a ora representante, a pecha de imoral, de ímprobo
e de corruptos. Alega que o malgrado vídeo foi gravado e postado e divulgado pelo
representado em suas redes sociais no modo temporário, contendo o seguinte teor. "Vamos
lá Cornélio. Tenho certeza, tenho a garantia absoluta que nós mudaremos a vida não só de
Cornélio mas de toda nossa região, o que essa quadrilha que está no poder esta fazendo,
esta com dias contados. A População irá tomar o poder em todo sentido, em todo lugar do nosso
Município, chega de termos de medo, chega de termos de desmando. A população vai voltar
pro lugar que nunca deveria ter saído, que é no comando do nosso Município. As nossas
famílias assumirão cada vez mais uma posição aguerrida, honesta e fazendo o bem para o
próximo. Chega de pressão, chega de humilhação, ninguém aguenta mais o que esse pessoal
ta fazendo, ta no olhar(...). Ninguém aguenta mais e nossa postura é de limpeza geral, não vai
ficar um malfeitor dentro dessa prefeitura". Afirmou ainda que, o vídeo confeccionado na
convenção partidária do representado, em local de grande circulação, situado na Rua João Luiz
Vieira, Praça Cristo Rei, 03, Vila Moreira, Cornélio Procópio/PR e disseminado em seus stories que
ficam visivelmente por 24h na rede social Instagram, bem como compartilhado via WhatsApp, e
se espalhou pelo Município de Cornélio Procópio, de modo que várias pessoas passaram a
questionar a conduta da Sra. Angélica. Informou a existência dos autos de Representação n°
0600095.10.2024.6.16.0026). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
(RECORRENTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JONI SILVA CORREIA JUNIOR (RECORRIDO)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144140
17/10/2024
20:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.091

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600112-46.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
RECORRIDO: JONI SILVA CORREIA JUNIOR
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
EXTEMPORÂNEA NEGATIVA. INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE
P R O V A
D A
P U B L I C A Ç Ã O
E
DISSEMINAÇÃO DE VÍDEO. EXTINÇÃO
S E M R E S O L U Ç Ã O D E M É R I T O .
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por Angélica Carvalho Olchaneski de Mello
contra sentença do Juízo da 26ª Zona
Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que
julgou extinta, sem resolução de mérito,
representação por propaganda eleitoral
extemporânea negativa.

1.2. A ação foi proposta em desfavor de
Joni Silva Correia Junior, por suposta
veiculação de conteúdo ofensivo à atual
gestão administrativa por meio de
WhatsApp e Instagram. O pedido de tutela
de urgência foi negado em 1º grau.

1.3. A sentença acolheu a preliminar de
inépcia da petição inicial, ante a ausência
Num. 44144140 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 20:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101720270581400000043093944
Número do documento: 24101720270581400000043093944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:35:32

G
de provas sobre a publicação e
disseminação do vídeo objeto da
representação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A principal questão consiste em
verificar se houve a comprovação da
publicação e disseminação do vídeo,
conforme exigido pelo art. 17, inciso III, §
2º, da Resolução TSE nº 23.608/2019.

2.2. Verifica-se, ainda, se a comunicação
via WhatsApp pode configurar propaganda
eleitoral negativa, considerando sua
natureza de rede privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Lei nº 9.504/97, em seus artigos 36 e
57-A a 57-I, estabelece as regras sobre
propaganda eleitoral, incluindo a realizada
por meios digitais.

3.2. O art. 17 da Resolução TSE nº
23.608/2019 exige a apresentação de
provas da publicação em rede social,
incluindo identificação de URL ou código
hash, para que a representação por
propaganda eleitoral irregular seja admitida.

3.3. No caso em análise, não foi
comprovada a publicação do conteúdo
impugnado, nem no Instagram, nem no
WhatsApp. A recorrente não apresentou
provas que permitissem a identificação do
vídeo, como printscreens ou URLs.

3.4. Em relação ao WhatsApp, o Tribunal
Superior Eleitoral já decidiu que, em regra,
a comunicação via essa plataforma é de
caráter privado, sendo necessário
demonstrar uma "viralização" para
caracterizá-la como propaganda irregular.

3.5. A ausência de provas impede a
continuidade da ação, sendo a extinção
sem resolução de mérito medida adequada.

Jurisprudência relevante citada:

REspe 133-51. Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 15/8/2019.

Num. 44144140 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 20:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101720270581400000043093944
Número do documento: 24101720270581400000043093944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:35:32

G
G
G
G
G
G
G
RE nº 060033409. Acórdão nº 34808. NOVO PROGRESSO - PA, Relator(a): Des. RAFAEL
FECURY NOGUEIRA, Julgamento: 14/05/2024.

RE nº 060001049. Acórdão nº 34812. PLACAS - PA, Relator(a): Des. Rosa De Fatima
Navegantes De Oliveira, Julgamento: 15/05/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso eleitoral conhecido e
desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "A ausência de
comprovação de publicação e disseminação
de conteúdo em ambiente digital impede o
prosseguimento de representação eleitoral
por propaganda negativa, devendo a
petição inicial ser considerada inepta."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 36 e art. 57-A a 57-I

Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17, inciso III, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

REspe 133-51. Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 15/8/2019.

RE nº 060033409. Acórdão nº 34808. NOVO PROGRESSO - PA, Relator(a): Des. RAFAEL
FECURY NOGUEIRA, Julgamento: 14/05/2024.

RE nº 060001049. Acórdão nº 34812. PLACAS - PA, Relator(a): Des. Rosa De Fatima
Navegantes De Oliveira, Julgamento: 15/05/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Angélica Carvalho Olchaneski de
Mello em face da sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio/PR, a qual julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, proposta pela ora
recorrente. (id. 43944094)

Num. 44144140 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 20:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101720270581400000043093944
Número do documento: 24101720270581400000043093944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:35:32

Na origem, trata-se de Representação por Propaganda Eleitoral
Extemporânea Negativa, com pedido de tutela provisória, proposta por ANGÉLICA
CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO em desfavor de JONI SILVA CORREIA JUNIOR.
Narra, em síntese, que é vice-prefeita e é pré-candidata à prefeitura de Cornélio
Procópio. Refere que o Sr. Joni Correia, por sua vez, embora qualifique-se como
empresário é atuante na política, tendo inclusive se candidatado a Governador do Estado,
nas eleições de 2022, bem como, declarado ser pré-candidato a Prefeito de Cornélio
Procópio, sendo, ainda, ferrenho opositor político à atual gestão administrativa.(id.
43943999)

Alegou que a representante, ora recorrente, por motivações de diversidade
política com a representante e com a atual gestão administrativa, confeccionou e
propagou reiteradamente, por meio do aplicativo WhatsApp e Instagram, conteúdo
totalmente sensacionalista e tendencioso, buscando imputar à atual administração,
embora cite o município, e seus gestores, dentre os quais a ora representante, ações
imorais, de improbidade e de corrupção. Ao final, requereu a concessão da tutela de
urgência para o fim de determinar ao representado a imediata exclusão do vídeo indicado
nesta peça, divulgada por meio das redes sociais Instagram e WhatsApp, no prazo de 24
horas sob pena de multa. Ainda, pugnou pela notificação do representado e pela
intimação do Ministério Público Eleitoral, para que seja fornecido parecer sobre o tema.

Em sede de cognição sumária, a Juíza de 1ª Grau indeferiu o pedido liminar
por não se encontrar a probabilidade do direito para sua concessão (id. 43944010).

Em contrarrazões, o recorrido alegou inépcia da inicial, por ter a
representante deixado de instruir os autos com documentos indispensáveis, pois não
juntou cópia da comprovação da publicação e da disseminação do vídeo em suas redes
sociais. No mérito, alegou que apenas teceu opinião própria a respeito de notícia que
estava circulando na cidade de Cornélio Procópio/PR, pois está sob investigação a prática
de associação criminosa e pagamentos irregulares feitos pela Prefeitura a um laboratório,
em esquema de favorecimento ilícito, entre os anos de 2020 e 2022, época em que a
representante era Secretária de Saúde. (id. 43944027)

A Sentença (id. 43944084) julgou extinta a representação, sem resolução do
mérito, acolhendo a preliminar de inépcia da exordial, ante a total ausência de provas da
publicação e da disseminação/propagação do vídeo por parte do representado e em
função da inexistência de dilação probatória no rito da representação prevista no artigo 96
da Lei 9.504/97, aliada à própria celeridade que rege as representações eleitorais.

Inconformada com a decisão, ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE
MELLO interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 43944094), alegando, em
síntese, que a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada, bem como o pedido de
votos por parte dos representados, mediante o uso de magic words, além da evidente
quebra de isonomia com os demais pretensos candidatos, destoando da equidade
pretendida pela norma eleitoral. Ao final, requereu que seja dado provimento ao recurso,
reformando-se a decisão da MM. Juíza da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio.

O prazo para contrarrazões transcorreu in albis. (id. 43944101).

Num. 44144140 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 20:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101720270581400000043093944
Número do documento: 24101720270581400000043093944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:35:32

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 43941697)
entendendo que não há qualquer demonstrativo de que o conteúdo impugnado foi
publicado e/ou disseminado na internet, em vista disto, a sentença recorrida deve ser
mantida integralmente eis que devida e suficientemente fundamentada, manifestando-se,
ao final, pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.

Instigada a se manifestar sobre a preliminar de inépcia da petição inicial, a
requerente informou que o vídeo em questão restou propagado, somente, no whatsapp
que é uma rede que “não permite a indicação dos endereços eletrônicos”.

É o relatório.

VOTO

II.I. Admissibilidade

O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em
19/08/2024, (id. 43944088, segunda-feira) e o recurso eleitoral foi protocolado no dia
20/08/2024 (id. 43944093).

O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei
das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE. Contudo,
no momento da propositura da ação, ainda não tinha se iniciado o período no qual os
prazos eleitorais são contínuos aos finais de semana e feriados (art. 7º, caput, da Res. nº
23.608/2019-TSE).

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Angélica Carvalho
Olchaneski de Mello em face da sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de
Cornélio Procópio/PR, a qual julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, proposta
pela ora recorrente. (id. 43944094)

Consta na petição inicial que a recorrente é Vice-Prefeita e pré-candidata ao
cargo de Prefeita do Município de Cornélio Procópio e que o Representado é empresário,
atuante na política, e “ferrenho opositor” à atual gestão administrativa. Alega que o
Representado, via whatsapp e Instagram, confeccionou e divulgou conteúdo inverídico,
sensacionalista e tendencioso acusando a atual administração e indiretamente a autora
de condutas imorais e corruptas Aduziu que o Representado, em sua convenção
partidária, emitiu discurso que ultrapassa a liberdade de expressão, ressaltando a
utilização dos termos “quadrilha” e “malfeitor” e que o vídeo desse discurso foi veiculado
Num. 44144140 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 20:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101720270581400000043093944
Número do documento: 24101720270581400000043093944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:35:32

pelo whatsapp e Instagram configurando propaganda eleitoral antecipada negativa,
prevista pelo artigo 36, caput e § 3º, da Lei nº 9.504/97. Ressaltou, ainda, que o vídeo,
visível por 24 horas nas redes sociais, levou várias pessoas a questioná-la e também que
a conduta do recorrido é recorrente, conforme já demonstrado nos autos nº 0600095-
10.2024.6.16.0026.

Em sua defesa, o representado aduziu que a inicial é inepta em virtude da
inexistência da comprovação de autoria da propaganda e disseminação do vídeo em suas
redes sociais.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau, acatando os argumentos da defesa, julgou
extinto o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial.
Note-se:

(...)

Da inépcia da inicial:

Aduziu o representado, em sua defesa, que a inicial é inepta, tendo
sustentado, para tanto, que a representante deixou de instruir o
pedido com os documentos necessários para a comprovação da
causa de pedir, pois não juntou cópia da comprovação da
publicação e da disseminação do vídeo em suas redes sociais.

A preliminar arguida pelo representado merece acolhimento,
conforme se verá adiante.(...)

Pois bem. No caso sub judice, infere-se que não há prova de que o
vídeo encartado no ID 122687273 tenha sido publicado nas redes
sociais do representado (Instagram) ou propagado via aplicativo de
mensagens instantâneas (WhatsApp).

Para a comprovação seria necessário trazer a identificação do
endereço da postagem, seja com a indicação da URL, URI ou
URN, ou qualquer outro meio idôneo, a exemplo de pritscreens da
postagem contida nas redes sociais do representado. (...)

Neste aspecto, portanto, é caso de acolhimento da preliminar de
inépcia da inicial suscitada pelo representado, com a consequente
extinção da ação, eis que não há prova da existência da publicação
do conteúdo objeto de impugnação, nos termos do artigo 17, inciso
III e §2º, da Resolução nº 23.608/2019, do TSE.

(...)

Portanto, no caso, a petição inicial deve ser considerada inepta,
ante a total ausência de provas da publicação e da
disseminação/propagação do vídeo por parte do representado.

Num. 44144140 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 20:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101720270581400000043093944
Número do documento: 24101720270581400000043093944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:35:32

Frise-se que tal aspecto pode representar a própria ilegitimidade
passiva do representado em relação ao pleito, pois existe
substancial diferença entre a criação do conteúdo e a divulgação,
sendo que nem sempre coincidem os responsáveis por um ou
outro ato.

Assim, ante a inexistência de dilação probatória no rito da
representação prevista no artigo 96 da Lei 9.504/97, aliada à
própria celeridade que rege as representações eleitorais, o
acolhimento da preliminar suscitada pelo representado é medida
que se impõe.

Diante do exposto, com fundamento no artigo o artigo 485, inciso I,
do Código de Processo Civil, acolho a preliminar arguida pelo
requerido no ID 123130048, julgando extinta a presente ação, sem
resolução do mérito.

Os autos chegaram a este Juízo e instigada a se manifestar sobre a
preliminar de inépcia da petição inicial, a requerente se limitou a informar que o vídeo em
questão restou propagado, somente, no whatsapp que é uma rede que “não permite a
indicação dos endereços eletrônicos”.

Pois bem.

Sobre a propaganda eleitoral na internet, percebe-se que houve uma
evolução legislativa em busca de se estabelecer parâmetros para se coibir práticas
abusivas e ao mesmo tempo não se limitar ou tolher a liberdade de expressão, princípio
fundamental do Estado Democrático de Direito.

Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na
obra de Rodrigo Lopez Zilio:

A evolução tecnológica aponta que é impossível ignorar os efeitos
da internet na seara eleitoral, notadamente em face à interatividade
que proporciona entre candidato e o eleitoral. Justamente por se
caracterizar como um meio de comunicação ágil e democráico,
sujeito a modificações constantes, a internet é uma ferramenta por
natureza de difícil regulamentação.

Em vista disso, com a edição da Lei nº 12.034/2009, ficou regulamentada a
propaganda eleitoral na internet com a introdução dos artigos 57-A a 57-I na Lei Geral das
Eleições e expedição, pelo e. Tribunal Superior Eleitoral, da Resolução n° 23.610/19, com
redação dada pela Resolução TSE 23.732/2024.
Num. 44144140 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 20:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101720270581400000043093944
Número do documento: 24101720270581400000043093944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:35:32

Veja-se a importância desse assunto para as eleições é que ao se estipular
formas permitidas de propaganda eleitoral na internet se busca manter a igualdade de
oportunidades entre todos os candidatos e coibir abusos e desinformação.

Nesse sentido, para se combater a propaganda eleitoral irregular no ambiente
da internet, configurada por eventuais extrapolações que porventura algum candidato
desinformado venha a cometer, a Resolução nº 23.608/2019 disciplina o processamento
das representações e determina, em seu art. 17, III, §2º, que esta deve ser assim
instruída, sob pena de não conhecimento:

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda
irregular será instruída, sob pena de não conhecimento: [...]

III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a
identificação do endereço da postagem, no âmbito e nos limites
técnicos de cada serviço (URL ou, caso inexistente esta, URI ou
URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar como
representada ou representado é a sua autora ou o seu autor, sem
prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a
imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação dada
pela Resolução nº 23.672/2021) [...]

§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo
pode ser feita por qualquer meio de prova admitido em Direito, não
se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial competente
aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo
no momento em que acessada a página da internet.

Corroborando o sustentado pelo recorrido, o art. 17, III, §2º da Resolução
supracitada, prevê a necessidade de indicação do endereço das postagens supostamente
irregulares.

No caso sob exame, o meio utilizado para fundamentar a prova foi o print de
um vídeo, já analisado nos autos de nº 0600095-10.2024.6.16.0026. Além dele, foi trazido
o vídeo no qual está o recorrido discursando durante a realização da Convenção
Partidária na sede do partido(id. 43944002).

Ainda que o recorrente tenha alterado o teor do recurso, em petição de
id.43971853, e informado que a publicação ocorreu, somente, via whatsapp, segundo o
artigo supra transcrito, em caso de representação por propaganda irregular é necessário
que a petição inicial seja instruída com a identificação do endereço eletrônico da
postagem, que no caso do Whatsapp é denominado de código hash, sob pena de não
conhecimento por inépcia da petição inicial.

Esse requisito é essencial para constituição de prova em meio eletrônico, pois
é um meio de atestar a veracidade dos documentos utilizados no julgamento por esta
Num. 44144140 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 20:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101720270581400000043093944
Número do documento: 24101720270581400000043093944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:35:32

Justiça especializada.

Nesse cenário, o Representado deveria ter trazido aos autos não só o vídeo,
mas também as certificações que atestam a integridade e a veracidade do conteúdo, tais
como código hash, blockchain, ata notarial, dentre outros.

No caso em análise, está ausente o código hash da mensagem anexada nos
autos. Dessa maneira, diante da falta de pressuposto indispensável a possibilitar a
prestação jurisdicional e o regular desenvolvimento do processo e tendo em vista o efeito
translativo do recurso eleitoral, poderia o juízo do segundo grau conhecer de ofício este
vício processual para anular a sentença de 1º grau por erro in procedendo e determinar o
retorno dos autos ao juízo zonal para que oportunize a emenda da exordial, conforme art.
321 do CPC.

No entanto, verifica-se a inércia do recorrente em sanar o vício apresentado
em sede recursal e ainda posteriormente, quando lhe foi oportunizado, conforme
despacho de id. 43965271.

A extinção do processo ocorreu justamente devido à ausência de
identificação digital do vídeo apresentado. Ainda sim, quando da oportunidade de
interposição de recurso eleitoral, mesmo ciente da irregularidade presente na petição
inicial, o autor optou por não apresentar o código hash, o que permitiria o julgamento do
mérito da questão.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais também se orientam no sentido de
exigir o código de identificação da postagem para o processamento e julgamento do feito,
veja-se:

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NEGATIVA.
APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS. SENTENÇA DE
ORIGEM QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE
URL/ CÓDIGO HASH DA PUBLICAÇÃO A SER REMOVIDA.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. O presente recurso foi interposto pela Recorrente em face de
sentença do juízo zonal que julgou extinta sem resolução do mérito
representação por propaganda antecipada negativa na qual se
buscava a retirada de publicação veiculada em grupo local de
aplicativo de mensagens instantâneas apresentando montagem em
que o então Presidente da República aparece segurando uma
camiseta com os dizeres "#Não apoio #Corrupto" e, abaixo, uma
foto do candidato da Recorrente, completando a estampa da
camiseta.

2. A magistrada a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito por
Num. 44144140 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 20:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101720270581400000043093944
Número do documento: 24101720270581400000043093944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:35:32

ausência de requisito essencial para o processamento e
julgamento do feito, a saber, o código de identificação da postagem
que se pretendia retirar (código hash), sem o qual não é possível
determinar a retirada do conteúdo apontado como irregular. (Grifei)

3. A Resolução TSE nº 23.610/2019 e o Marco Civil da Internet
preveem como indispensável para o deferimento da ordem de
retirada de conteúdo irregular publicado na internet a indicação de
endereço eletrônico ou código que permita individualizar o
conteúdo a ser removido, sob pena de nulidade.

4. No presente caso, não houve indicação do código hash da
postagem a ser removida, tampouco foi apresentada prova dotada
de algum elemento que lhe forneça presunção de veracidade,
ainda que relativa, tendo–se a Representante, ora Recorrente, se
limitado a apresentar imagens decorrentes de captura de tela
(prints), as quais são passíveis de adulteração e não se prestam à
satisfação do ônus da prova nem ao atendimento dos requisitos
legais para a remoção do conteúdo. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo–se a sentença
zonal que extinguiu o feito sem resolução do mérito por inépcia da
petição inicial

(TRE-PA RE nº 060033409 Acórdão nº 34808 NOVO
PROGRESSO - PA, Relator(a): Des. RAFAEL FECURY
NOGUEIRA, Julgamento: 14/05/2024 Publicação: 24/05/2024)

Em contrapartida, a própria resolução não engessa a prova do fato jurídico,
sendo necessário saber se houve a efetiva disponibilização do conteúdo, conforme o
indigitado art. 17, § 2º da Resolução TSE n.º 23.608/2019.

Denota-se, a partir da mencionada legislação eleitoral, que a comprovação da
propaganda eleitoral irregular veiculada por meio da internet pode ser realizada por outros
meios de prova admitido em direito.

Todavia, não há nos autos qualquer demonstração de que o vídeo foi sequer
compartilhado e/ou veiculado em qualquer rede social ou mesmo no whatsapp.

De toda sorte e por uma questão de reforço argumentativo, é sabido que o
WhatsApp consiste em um aplicativo de mensagens que permite a realização de diálogos
virtuais entre pessoas conhecidas ou previamente autorizadas pelo usuário administrador
do grupo, devendo a pessoa interessada disponibilizar previamente o seu número de
telefone celular para iniciar uma conversa ou ser inserida em um grupo.

Ou seja, a comunicação entre usuários de WhatsApp está restrita aos seus
vínculos de amizade, razão pela qual não configura propaganda eleitoral, pois as
Num. 44144140 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 20:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101720270581400000043093944
Número do documento: 24101720270581400000043093944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:35:32

mensagens enviadas por meio deste aplicativo não são abertas ao público. Ao contrário,
a comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo
limitado de pessoas.

Nesse sentido, no caso de mensagens enviadas por meio do aplicativo
Whatsapp, porque não são, em regra, abertas ao público, a exemplo de redes sociais
como o Facebook e o Instagram, o Tribunal Superior Eleitoral, em diversos julgados, já
sinalizou entendimento de que "a comunicação é de natureza privada e fica restrita aos
interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o
que justifica, à luz da proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da liberdade
comunicativa ou de expressão" (REspe 133-51 . Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de
15/8/2019).

Neste sentido, também já se manifestaram outras Cortes Eleitorais, senão
vejamos:

ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
POSTAGEM DE VÍDEO EM REDES SOCIAIS. UTILIZAÇÃO DE
BENS PÚBLICOS OU DE USO COMUM. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. DIVULGAÇÃO DE ATOS
PARLAMENTARES.

1. Recurso contra decisão que afastou o reconhecimento de
veiculação antecipada de propaganda eleitoral. Da propaganda em
vias públicas

2. A parte recorrente alega a utilização de vias públicas para
veiculação de propaganda eleitoral antecipada.

3. Observa–se, no entanto, que a via em questão aparece como
cenário no vídeo alvo de investigação, inexistindo qualquer fixação
de placas, cavaletes e assemelhados que contenham propaganda
em benefício do recorrido, como prevê o art. 37 da Lei das
Eleições. Da divulgação de atos parlamentares

4. Constata–se que o vídeo não apresenta caráter eleitoreiro como
os recorrentes afirmam, tendo em vista a ausência de pedido de
votos, e a evidente divulgação de ato da gestão do parlamentar
recorrido. É o entendimento do art. 36–A, IV da Lei das Eleições.
Postagem em aplicativo de mensagens

5. Compreende–se que o vídeo em questão foi divulgado em um
grupo fechado de whatsapp, o qual a parte recorrente afirma não
ter acesso, o que leva a notar a limitação da repercussão do
material, atraindo assim a aplicação do §2° do art. 33 da Res. nº
23.610/2019 para concluir pela ausência de desequilíbrio entre os
pré–candidatos. Conclusão (grifei)

6. Recurso desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.
Num. 44144140 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 20:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101720270581400000043093944
Número do documento: 24101720270581400000043093944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:35:32

(TRE-PA - RE nº 060001049 Acórdão nº 34812 PLACAS - PA,
Relator(a): Des. Rosa De Fatima Navegantes De Oliveira,
Julgamento: 15/05/2024 Publicação: 23/05/2024

Eleições municipais de 2024. Recurso em representação de
propaganda eleitoral antecipada e negativa em aplicativo de
mensagens WhatsApp. Ambiente restrito. Conversa circunscrita
aos usuários do grupo. Conhecimento e desprovimento

I– Caso em exame

1. Recurso Eleitoral em desalinho à sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados na representação eleitoral
de propaganda política negativa por meio de aplicativo de
mensagens instantâneas WhatsApp.

II– Questão em discussão

2. Existência de (i)legalidade nas postagens colacionadas aos
autos, retirado de grupo de mensagens instantâneas WhatsApp.

III– Razões de decidir

3. Os participantes dos grupos de Whatsapp são livres para nele
ingressarem e dele saírem a qualquer momento, ponderando
justamente a afinidade que possuem com as questões políticas
nele discutidas e são restritos aos vínculos de amizade de quem
deles participa. São participantes de um grupo restrito e não
objetiva um público geral, razão pela qual não configura
propaganda eleitoral, salvo se demonstrado “viralização”.

IV– Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido

Dispositivo relevante: Lei nº 9.504/1997, art. 57–G, caput, e art.
57–J – grifamos

(TRE-GO REl nº 060020895 Acórdão ARAGUAPAZ - GO,
Relator(a): Des. Ana Cláudia Veloso Magalhães, Julgamento:
02/09/2024 Publicação: 02/09/2024)

Num. 44144140 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 20:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101720270581400000043093944
Número do documento: 24101720270581400000043093944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:35:32

Como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral:

Na situação em apreço, como dito, não há qualquer demonstrativo
de que o conteúdo impugnado foi publicado e/ou disseminado na
internet. Ressalta-se, ainda, que a demonstração do alegado
poderia ter se dado por qualquer meio de prova admitido pelo
Direito, para além da menção à URL/URI, o que não foi feito pela
representante.

Dessa maneira, uma vez que o recorrente tinha pleno conhecimento da
irregularidade na petição inicial, optou por não corrigir o defeito durante o processo
recursal e ante a total ausência de prova de que o vídeo foi sequer compartilhado, deve
ser mantida integralmente a sentença que julgou extinta a representação eleitoral.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar
provimento ao recurso eleitoral interposto por Angelica Carvalho Olchaneski de Mello,
mantendo-se integralmente a sentença de 1º grau que, acolhendo a preliminar de inépcia
da petição inicial, julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600112-46.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: ANGELICA
CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO - Advogados do(a) RECORRENTE: DOUGLAS DANILLO
Num. 44144140 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 20:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101720270581400000043093944
Número do documento: 24101720270581400000043093944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:35:32

BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A,
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A
- RECORRIDO: JONI SILVA CORREIA JUNIOR - Advogado do(a) RECORRIDO: ANDRESSA
CAROLINE COLLERE - PR72366

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144140 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 20:27:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101720270581400000043093944
Número do documento: 24101720270581400000043093944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:35:32